Tribunal: TJDFT
Processo: 0034196-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0034196-80.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. EMBARGADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS HENRIQUE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 37161239), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora